Tribunal: TJDFT
Processo: 0002060-03.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002060-03.2016.8.07.0005 RECORRENTES: REGINALDO LINHARES DE VASCONCELOS, ANTONIO ERONILDES DE VASCONCELOS RECORRIDOS: ELENICE VASCONCELOS, ELISANGELA VASCONCELOS DOS SANTOS, ERONILSA VASCONCELOS, EVANILSON VASCONCELOS, JOSE FATIMO DE VASCONCELOS, ELENILSON VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO FENERATÍCIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO EMITENTE DO CHEQUE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo é ato incompatível com o pleito de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte que requer o benefício tem condições de arcar com as despesas processuais. 2. Tendo sido ajuizada a ação de cobrança antes dos cinco anos subsequentes ao empréstimo, não há o que se falar em prescrição da dívida (art. 206 do CC). 3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, acolheu a teoria estática do ônus da prova, distribuindo, de modo prévio e abstrato, o encargo probatório, cabendo ao autor comprovar dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. No presente caso, os réus não lograram êxito em comprovar a quitação da dívida, ainda que parcialmente, sendo assim, a procedência do pedido de cobrança é medida que se impõe. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. Prejudicial de prescrição rejeitada. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, inciso II, § 1o, inciso IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados – relacionados à nulidade do negócio jurídico – ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, § 1o, inciso IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Mesmo sentido AgInt no REsp 1724448/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2020.. Ademais, acerca da alegada omissão relacionada à análise de nulidade do negócio jurídico, ao assentar que “não vinga o argumento de que o v. Acórdão não se ocupou de toda a matéria devolvida na Apelação, notadamente em relação ao argumento de nulidade do negócio jurídico. Reafirmo que o mútuo foi pactuado nos termos expostos, o que valida negócio jurídico, não havendo que se falar em nulidade contratual, nos termos dos artigos 104, incisos II e III, e 166, inciso II, do CC” (ID 15605687, pag. 4), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, conforme pode ser verificado a seguir “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006